Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROFERIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. CPC/2015. DEVERES. UNIDADE. COERÊNCIA. ESTABILIDADE. AUTORREFERÊNCIA. DECISÕES. PRINCÍPIO DA PREPONDERÂNCIA DO EXAME DO MÉRITO. PRIMAZIA DO MÉRITO. ATIVIDADE JURISDICIONAL NORTEADA PELA ATIVIDADE SATISFATIVA DOS DIREITOS DISCUTIDOS EM JUÍZO. ARTIGOS 317 E 488 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA.
1. O art. 926 da lei processual refere-se a características que devem marcar a atividade jurisdicional, que, além de íntegra, deve ser uniforme, estável e coerente.
2. A partir dessa regra, deve-se buscar sempre os deveres de unidade, coerência, estabilidade, autorreferência às próprias decisões.
3. Não soa coerente que de todas as ações conexas, no mesmo Juízo com idêntica causa de pedir e pedido na petição inicial, somente uma das ações, a ação ora em análise, seja "escolhida" para receber sentença sem resolução do mérito enquanto as demais tramitam regularmente.
4. O provimento do recurso prestigia o princípio da primazia do mérito, segundo o qual a atividade jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo.
5. Na hipótese, não é possível aplicar a teoria da causa madura, por dois motivos. Em primeiro lugar, a questão meritória não foi devolvida na instância recursal. Em segundo lugar, para que ocorra o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito todas as questões: (a) devem ter sido submetidas ao contraditório prévio e à ampla defesa em cognição exauriente, (b) não dependam de dilação probatória e (c) estejam aptas ao julgamento. No caso em apreço, após a manifestação da apelada-ré em relação aos documentos trazidos em réplica, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. sentença apelada sem ouvir previamente as partes.
6. Deu-se provimento ao apelo a fim de cassar a r. sentença recorrida e determinar o regular processamento do feito.